Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733124-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PEDRO CALMON MENDES impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por YELANE CÂNDIDO DE OLIVEIRA, que indeferiu o requerimento do agravante, ora procurador da exequente, de destaque de seus honorários contratuais e de sucumbência. O agravante alega, em síntese, que a circunstância de ter optado pela execução da verba honorária em concorrência com o crédito titularizado pela exequente, não constitui empecilho para o advogado a destacar os honorários a qualquer tempo, antes do levantamento de valores. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Inicialmente, revogo o despacho que determinou o recolhimento do preparo, bem como não conheço do agravo interno interposto pelo agravante, uma vez que se trata de ato ordinatório de mero expediente, portanto, desprovido de cunho decisório. Por outro lado, a ação versa sobre cobrança de verba honorária, daí porque defiro o diferimento do pagamento de custas processuais, em especial o preparo, conforme autoriza o art. 85, §3°, do CPC. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. Os provimentos judiciais agravados têm o seguinte teor: “Nada a prover no que toca ao pedido veiculado pelo procurador da parte exequente, em id. 243129484/243132067, voltado à liberação de parcela dos valores depositados no feito, considerando a existência de penhoras anteriores, formalizadas no rosto dos autos. No mais, assinalo o prazo de 10 (dez) dias, a fim de que a parte executada promova à complementação do depósito, observando a planilha de evolução do débito exequendo apresentada pela parte credora, a informar a existência de débito remanescente quantificado à ordem de R$ 102.413,29 (cento e dois mil quatrocentos e treze reais e vinte e nove centavos), sob pena de prosseguimento do feito. (...) Não conheço dos embargos de declaração opostos em id. 243256390, pelo procurador da parte exequente, que sequer seria parte no feito, em face do despacho de id. 243179842, com fundamento nas disposições do art. 1.001, do CPC. Com efeito, colhe-se de todo o processado, que o procurador da exequente não promoveu à sua habilitação nos autos, em nome próprio, para a finalidade de executar os honorários que lhe seriam devidos, optando pela execução em concorrência com o crédito titularizado pela exequente. Ainda que os honorários advocatícios possuam caráter alimentar, observo que as penhoras formalizadas no rosto dos presentes autos também apresentariam a mesma característica, por se referirem a créditos constituídos em processos que tramitam perante a Justiça do Trabalho (id. 230442596, id. 230685765, id. 232755176, id. 230685758 e id. 240141643). Portanto, nada a prover. Retornem os autos à Secretaria, a fim de que se aguarde o decurso do prazo assinalado ao executado, em id. 243179842. Intime-se.” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque, embora a verba honorária, contratual e de sucumbência, seja de natureza alimentar, os autos revelam a existência de penhora efetivadas no rosto dos autos, de igual natureza, visto que relativas a créditos trabalhistas. Ademais, o perigo de dano irreparável, ou prejuízo ao resultado útil do processo, não se encontra devidamente caracterizado, de maneira que não possa aguardar o pronunciamento do colegiado sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator